Tribunal: TJES
Processo: 5019672-86.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019672-86.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL BENEDITO TEIXEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: F. D. SERRA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PNEUS. PUBLICIDADE ENGANOSA. OFERTA DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO GRATUITOS NÃO HONRADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MÁ-FÉ NA CONDUÇÃO DA OFERTA E ABUSO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que adquiriu dois pneus da Requerida, em 11 de março de 2025, pelo valor de R$ 559,80, aproveitando uma promoção que incluía 5 anos de garantia, instalação e alinhamento gratuitos. Durante a troca dos pneus, o funcionário da loja informou ser necessária a substituição dos terminais de direção do veículo (HB20), orçando cada peça em R$ 398,00 e cobrando R$ 641,00 pela mão de obra. Mesmo após informar que o carro havia passado por revisão em concessionária autorizada, o Requerente foi convencido a autorizar o serviço, temendo comprometer a segurança do veículo. Ao final, constatou a cobrança indevida pelo alinhamento, que deveria ser gratuito, e a ausência das peças substituídas. No dia seguinte, ao retornar à loja, o Requerente recebeu peças com aparência incompatível com as originais, levantando suspeita de troca indevida. Tentou resolver o impasse junto ao PROCON, sem sucesso. Assim, ingressou com ação judicial pleiteando a restituição do valor total de R$ 1.597,00, referente ao alinhamento, peças e mão de obra, além de indenização por danos morais de R$ 1.000,00, em razão dos transtornos sofridos”.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para: CONDENAR a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação e jugou e improcedente os demais pedidos.

3. O recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja arbitrada indenização por danos morais. Sustenta que a conduta da ré foi pautada na má-fé e que a situação causou angústia e perda de tempo útil, configurando dano extrapatrimonial.

4. No mérito, assiste razão parcial ao recorrente. A sentença de primeiro grau, embora correta ao determinar a restituição do valor cobrado indevidamente pelo alinhamento, equivocou-se ao considerar a conduta da ré como "mero dissabor".

5. A prova dos autos demonstra uma prática comercial abusiva recorrente: atrai-se o consumidor com uma oferta de gratuidade ("iscas") para, uma vez com o veículo desmontado, impor-lhe cobranças de serviços que deveriam ser isentos ou sugerir trocas de peças de forma incisiva.

6. A violação ao princípio da
boa-fé objetiva
e a utilização de
publicidade enganosa
(Art. 37, CDC) são evidentes. O consumidor foi ludibriado em sua legítima expectativa. Além disso, a necessidade de ingressar em juízo para reaver valores claramente indevidos caracteriza o
desvio produtivo do consumidor
, que se vê obrigado a desperdiçar seu tempo vital para sanar um problema criado exclusivamente pela desídia e má-fé do fornecedor.

7. O dano moral, neste contexto, possui caráter punitivo-pedagógico, visando desestimular que a empresa continue a ofertar serviços "gratuitos" que, na prática, são cobrados. Quanto ao valor, entendo que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
é adequada para compensar o transtorno sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito, observando a capacidade econômica das partes.

8. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO e DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e Condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
. Sobre este montante, deverá incidir
correção monetária pelo índice INPC a partir da data deste arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação
(Art. 405 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade decorrente de relação contratual. Mantenho a sentença incólume quanto aos demais pedidos.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, tendo em vista o provimento do recurso.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)